Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707942-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA KRISHNA MOREIRA BARBOSA GOMES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Leticia Krishna Moreira Barbosa Gomes pretende ver reformada a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que o agravado fosse compelido a autorizar e custear integralmente a internação da agravante na clínica psiquiátrica especializada em que se encontra. Em suas razões, a recorrente sustenta ser inequívoco o dever da empresa ré em custear integralmente o tratamento psiquiátrico indicado pelo profissional especializado, pois contratou plano de saúde na modalidade “sem coparticipação”. Aduz que a cobrança de coparticipação a partir do trigésimo primeiro (31o) dia de internação é ilícita e abusiva, pois houve violação aos deveres de transparência e informação no momento da contratação, desrespeitando o art. 54, § 4o, do CDC. Pede a antecipação de tutela recursal para que a agravada seja obrigada a custear integralmente o seu tratamento médico na clínica Estância Resiliência, até a alta médica, com o respectivo pagamento integral das despesas relacionadas à internação e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O periculum in mora emerge do risco de a autora ora agravante ficar sem o devido tratamento psiquiátrico, ante a sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos da internação, ainda que a metade, comprometendo sua integridade física e mental. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, com a devida vênia, à primeira análise, a agravante, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Ab initio, é de se ressaltar que os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, conforme disposição do Enunciado no 469, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, do seguinte teor: “469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. O colendo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou no Tema 1.032, a tese de que “nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”. Deve ser feita uma distinção entre a hipótese em que há restrição absoluta de cobertura para internações que extrapolem o prazo previamente fixado no contrato, daquela em que há previsão de coparticipação para as internações psiquiátricas superiores a trinta (30) dias. Isso porque o segundo caso não se traduz em limitação de cobertura, mas mera forma de se manter o equilíbrio econômico-financeiro do plano. Portanto, à primeira análise, não parece ser abusiva a citada cláusula de coparticipação, desde que expressamente prevista no contrato e informada ao consumidor. No caso em análise, verifica-se que a autora contratou o plano coletivo empresarial denominado SEGURO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR BRADESCO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - PRÉ-PAGAMENTO SPG TOP, conforme documento de ID no 56362561. Cumpre colacionar os termos do contrato, especificamente, as cláusulas que descrevem a cobertura psiquiátrica, litteris: “3.1.3 Psiquiatria 3.1.3.1. Fica assegurada a cobertura hospitalar psiquiátrica descrita nas alíneas "a" e "b" adiante, em número ilimitado de dias: a) internação em hospital psiquiátrico, em unidade de terapia ou em enfermaria psiquiátrica em hospital geral, para segurado portador de transtornos psiquiátricos em situação de crise; e b) internação em hospital geral, para segurado portador de transtornos psiquiátricos que apresente quadro de intoxicação ou abstinência provocada por alcoolismo ou outras formas de dependência química, por isso necessitando de hospitalização. 3.1.3.2. A partir do 31o (trigésimo primeiro) dia de internação, haverá coparticipação do segurado, na forma de percentual, sobre o valor das despesas médicas e hospitalares, dentro de um mesmo período anual de vigência do seguro. 3.1.3.2.1. Exceção será feita aos casos em que o contrato preveja coparticipação para internação, pois, nesta hipótese, a coparticipação será aplicada a partir do 1o (primeiro) dia de internação. 3.1.3.2.1.1. O percentual de coparticipação equivalerá ao máximo admitido por norma editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que estiver vigente à época da contratação do seguro e, na ausência do percentual máximo, a participação será de 50% (cinquenta por cento)” (grifos nossos). Prima facie, parece ter sido observado o direito de informação, com a disposição de cláusula limitativa de forma clara e expressa, comunicando ao consumidor sobre a coparticipação prevista para as internações psiquiátricas superiores a trinta (30) dias. Não seria razoável presumir que houve desequilíbrio de prestações, simplesmente, por se tratar de um contrato de adesão. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica ventilada na peça de recurso. Tudo está a indicar que a decisão atacada está em consonância com a legislação aplicável e com o firme entendimento jurisprudencial sobre o tema, o que afasta a presença do requisito do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator